Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-43.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005689-43.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (RECORRENTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA - CPF: 014.798.971-08 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (RECORRIDO), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA - CPF: 014.798.971-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADO. MÉRITO.
CANCELAMENTO DE VOO. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. OFERTA DE REEMBOLSO OU REALOCAÇÃO. TRAJETO DIFERENTE DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ACEITAÇÃO PELO CONSUMIDIOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. ATRASO DE VOO INFERIOR A
QUATRO
HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DE
KARIN PRISCILA ZUCONELLI E DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA
NÃO PROVIDO
.
RECURSO DE
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
PROVIDO
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 234505671, na reclamação nº 1005689-43.2024.8.11.0015, do JEC de Sinop, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.:

-cumprimento às diretrizes da agência nacional de aviação civil; - inexistência de dano moral; - redução do quantum indenizatório; - ausência de danos materiais
.
Recorrentes KARIN PRISCILA ZUCONELLI e DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA:

- majoração do dano moral;

As partes Recorridas apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

.1- fundamento(s) do recurso da parte Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- do situação fática descrita na inicial
.

Os Recorrentes/consumidores demonstraram a aquisição, em 13/4/2023, passagens aéreas no trecho, IDA dia 3/2/2024 (
Sinop-MT X Willemstad-Curaçao
) e VOLTA dia 11/2/2024 (
no trecho inverso
).

Ocorre que, cancelados os voos pela Empresa Aérea/Recorrente (
id. 234503694
), no final de dezembro de 2023 foram informados, via WhatsApp, com nova opção, alterado o trecho e o tempo de voo, além de outras opções (
crédito ou reembolso
).

- da comunicação prévia.

A Resolução nº 400/ANAC estabelece, no seu art. 12, que as companhias aéreas devem informar o passageiro sobre a alteração do horário do voo com, no mínimo, 72 horas de antecedência.

No caso, a companhia aérea notificou os consumidores sobre o cancelamento do voo no final de dezembro de 2023, conforme informado na petição inicial, enquanto o voo estava originalmente agendado para o dia 3/2/2024. Portanto, a comunicação foi feita com antecedência, cumprindo, com ampla margem, a exigência regulatória estabelecida pela ANAC.

A comunicação prévia do cancelamento, dentro do prazo estipulado, configura o cumprimento do dever legal por parte da companhia aérea, não havendo, portanto, qualquer irregularidade ou descumprimento de normas aplicáveis. Além disso, a informação antecipada permitiu ao passageiro tomar ciência das mudanças e decidir, de maneira informada, sobre a aceitação das novas condições propostas pela companhia. Tal situação demonstra que a alteração foi conduzida de forma a respeitar os direitos do consumidor, afastando a possibilidade de qualquer configuração de ato ilícito por parte da empresa.

Nesse sentido:

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DANO MORAL. CANCELAMENTO ANTECIPADO DE VOO. INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARTIN ORONOZ e SUZETE ROSENI BONTORIN ORONOZ (MARTIN e outra) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre. Foi apresentada contraminuta.
É o relatório. Decido.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar. Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, MARTIN e outra alegaram a violação dos arts. 186 e 927 do CC, ao sustentar que houve dano moral pelo fato incontroverso do cancelamento do voo, por conduta/ato ilícito atribuível à GOL, bem como a ausência de assistência logística e financeira aos consumidores em solo estrangeiro. Indicam precedentes em apoio a sua tese. Do dano moral Sobre a questão, os julgadores assim consideraram:
É incontroverso que os autores não foram surpreendidos com o cancelamento do voo de forma inesperada, porquanto, confessado na inicial, que foram comunicados sobre o cancelamento do voo no dia 26.08.2019,ou seja, 26 dias antes do embarque previsto para o dia 21.09.2019 (mov. 1.14) Ou seja, foram previamente avisados sobre a alteração do seu voo, de modo que atendido, suficientemente, o dever de informação prévia aos passageiros [...] De tal modo, permitida a realocação programada do voo, que foi devidamente comunicada aos consumidores com 26 dias de antecedência, não restou configurada a acenada surpresa ou desamparo quanto ao cancelamento do voo. [...] Assim, entendo que no caso concreto não houve dano moral, pois houve comunicação de alteração do voo com a devida antecedência (26 dias antes), foi apresentada aos autores sugestões de voos mais próximos ao original, sem custo houve realocação em outro voo com o mesmo destino final e a petição inicial não traz qualquer narrativa de situação vexatória ou de exposição dos passageiros a infortúnios que adentrassem a esfera moral.
(e-STJ, fls. 458/459). Assim, rever as conclusões quanto à inexistência de danos morais no caso em julgamento demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ, fundamento cabível ao recurso especial com base em ambas as alíneas do permissivo constitucional. O recurso, portanto, não merece ser conhecido quanto ao ponto. Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor de MAVR, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Ministro MOURA RIBEIRO Relator.
(STJ - AREsp n. 2.395.777 – rel. Ministro Moura Ribeiro - DJe 17/08/2023). Grifei.

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL POR ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. COMPROVAÇÃO DE AVISO COM ANTECEDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ADEQUADA PRESTADA PELA RÉ À PARTE AUTORA
. Companhia aérea que avisou passageiros com antecedência sobre alteração de voo e lhe prestou assistência adequada e suficiente, reembolsando o valor da passagem. DANOS MORAIS. Dano moral não configurado. O atraso de voo, por si só, não é causa de dano moral, quando a cia. aérea provê assistência adequada aos passageiros. Ausência de ofensa a direito de personalidade. Mero aborrecimento do cotidiano. Desvio de tempo produtivo não relevante. Recurso provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais."
(TJSP – 5ª TR/Foro de Bauru – RI nº 1028089-94.2023.8.26.0071 – rel. Juiz Eduardo Francisco Marcondes – j. 23/05/2024). Grifei.

"Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CANCELAMENTO DO VOO DE DOIS TRECHOS COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. Pertinência subjetiva da recorrida na relação jurídica. Viagem realizada sob o sistema de "codeshare". Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
Comunicação prévia da alteração do voo de dois trechos, com um mês de antecedência da data do embarque (ANAC, Resolução 400, art. 12). Ausência de contato da parte autora para manifestação acerca da opção do pedido de cancelamento das passagens e reembolso ou realocação. Ausência de irregularidade na conduta da parte ré
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido."
(TJSP – 5ª TR/Foro de Barueri – RI nº 1017345-83.2022.8.26.0068 – rel. Juiz Eduardo Francisco Marcondes – j. 20/05/2024).

"Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – Pacote de viagens, com passagens aéreas e hospedagem. 1. Legitimidade passiva da agência de viagens pela venda do pacote, não apenas de passagens aéreas. Preliminar afastada 2. Cancelamento do voo. Prévia comunicação.
Cumprimento do art. 12, da Resolução ANAC 400/2016. Parte autora que anuiu com a alteração, optando pela antecipação da viagem, utilizando-se dos serviços adquiridos. Ausente o ato ilícito a amparar os pedidos de indenização por danos materiais e danos morais
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido."
(TJSP – 5ª TR/Foro de Ribeirão Preto – RI nº 1033833-60.2022.8.26.0506 – rel. Juiz Eduardo Francisco Marcondes – j. 5/12/2023). Grifei.

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AO ART. 333, I, DO CPC. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A PROVA COMPETE A QUEM ALEGA
. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LC 123/06. NÃO CONFIGURADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no CPC/73, a prova compete a quem alega. Portanto, caberia ao recorrente demonstrar a suposta ocultação maliciosa das contas bancárias pelo recorrido
. 3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da produção probatória, em especial, quanto à incorreção do laudo pericial produzido, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALTERAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELOS PASSAGEIROS. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Comunicação prévia da alteração do voo do trecho de retorno realizada em 28.10.21, com mais de dois meses de antecedência da data do embarque (ANAC, Resolução 400, art. 12).
Ausência de comprovação, pelos autores, da alegada manutenção do voo contratado, da comunicação de discordância da alteração ou de pedido de cancelamento das passagens e reembolso. Possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo não vai ao ponto de dispensar o consumidor de produzir qualquer prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Não comparecimento dos autores no embarque autoriza a aplicação das penalidades por no show. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.”
(TJSP – 5ª TR/Foro Central – RI nº 1004297-19.2022.8.26.0016 – rel. Juiz Henrique Nader – j. 07/05/2024). Grifei.

- do dano material.

Embora os Recorrentes/consumidores tenham informado que só aceitaram a remarcação, em razão das despesas já agendadas (
diárias hotel; passeios e aluguel de carro
) para a data original da viagem, não apresentaram a respectiva prova das referidas reservas originárias.

Em relação ao hotel no destino (
id. 234505651
), não consta a reserva originária e respectiva data de compra, não sendo possível afirmar se teria ocorrido antes ou depois da comunicação de alteração de voo. Comprovada a reserva originária, antes da comunicação de cancelamento do voo, evidente o dano, contudo, sem a respectiva prova, inviável a sua presunção.

Com relação às demais despesas antecedentes (
passeios e aluguel de carro
), nada foi produzido.

No mais, embora evidentemente desfavorável a opção de remarcação do voo (
efetivamente utilizado
), os Recorrentes/consumidores anuíram à proposta, portanto, as despesas daí derivadas, não podem ser consideradas danos de responsabilidade da Empresa Aérea.

A aceitação voluntária da alteração por parte do passageiro caracteriza-se como um consentimento tácito às novas condições contratuais, o que, juridicamente, afasta qualquer pretensão de compensação por dano moral ou materiais.

Nesse sentido:

“Ementa: SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO
. TRECHO DE IDA. PASSAGEIRO SERIA REALOCADO EM UM NOVO VOO.
ALTERAÇÃO DO VOO COM AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Resolução de nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado. 2. No presente caso, a reclamante demonstra que, adquiriu cujo itinerário seria dia 01/03/2023 saindo de: · Sinop/São Paulo Saída ás 12h25min Chegada ás 16h00min· São Paulo / João Pessoa Saída 22h40min Chegada ás 01h55min. No entanto, a empresa Reclamada passou a promover diversas alterações e cancelamentos, restando como única opção, o seguinte voo: Embarque em Sinop/MT, no dia 28.02.2021, às 12h25min, Desembarque em João Pessoa/PB, às 00h55min, do dia 01.03.2023. 3.
Pois bem, desta forma a autora foi informada da alteração com antecedência de 72h (setenta e duas) horas, quanto à alteração do seu voo, sendo-lhe oportunizada a relocação em outro voo, ou o reembolso. 4. Não bastasse o fato de ter sido respeitado o direito básico que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do CDC), bem como a reclamante evidenciaram que também foi proporcionado às mesmas disposições contidas na referida legislação setorial, as provas apresentadas pela própria opção de embarcar em um voo de novo horário, cancelar o pedido sem custos ou ainda escolher outro voo da mesma companhia.
5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Embora não se duvide que o autor tenha ficado insatisfeito pelo fato da ré antecipar seu voo de Sinop a João Pessoa em um dia, isto é, de 01/03/2021 para 28/02/2021, não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo com tal alteração, seja perda de tempo útil, perda de compromisso ou usufruto de qualquer bem ou serviço. Acerca da incidência do dano moral, é certo que ele é agressão à dignidade humana, não bastando para configurá-lo qualquer contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou mero aborrecimento, sob pena de ensejara sua banalização. Conforme entendimento pacificado, só se considera como tal a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos, alteração do equilíbrio psicológico do indivíduo, duradoura perturbação emocional, tendo-se por paradigma não o homem frio e insensível, tampouco o de extrema sensibilidade, mas sim a sensibilidade ético-social comum, o que em nenhum momento se verifica no presente caso.” 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1028384-25.2023.8.11.0015 – rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos – j. 08/07/2024 - DJE 11/07/2024).

Grifei

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento do dano moral na modalidade “
in re ipsa
” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em atraso superior à 4 (
quatro
) horas.

De fato, o atraso por si só, em situações normais e em relação ao homem médio, configura evidente dissabor, contudo, revela situação cotidiana e de conhecimento comum, a sua possibilidade.

No caso, o atraso verificado não superou quatro horas, bem como, inexiste demonstração objetiva de constrangimento, humilhação ou dor, sofrida pelos Recorrentes/consumidores.

O fato de estarem acompanhados de filho menor e o eventual dano a atributo de sua personalidade, deve ser objeto de ação própria em ralação ao infante, no caso, inviável em sede de Juizado Especial.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral.

A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente.

No caso, inexiste demonstração de que
o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral decorrente de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Tema nº 1156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.”

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

"Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. MENSALIDADE. DESCONTO. AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável modificar o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido acerca da ausência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual. Incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
. 4. Agravo interno não provido."
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

“Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato bancário. Conta corrente. Cobrança de tarifa denominada "Pagtocobrança Bradesco Vida e Previdência". INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Contratação não reconhecida. Ausência de prova da regularidade da contratação. Ônus da prova. Contrato inexistente. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Recurso da Apelante-autora não conhecido neste ponto por ausência de interesse recursal. Sentença mantida no ponto em que reconheceu a repetição em dobro do indébito. Admissibilidade. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Cobranças realizadas sem previsão contratual. Engano injustificável.
DANO MORAL. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana
. JUROS DE MORA. Termo inicial fixado a partir da data da citação. Apelantes-requeridos que pretendem a contagem a partir da data da prolação da r. sentença. Descabimento. Ilícito extracontratual. Juros moratórios que deveriam ser contados a partir da data do evento danoso. Inteligência do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ. Inadmissibilidade de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso da Apelante-autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não comporta provimento. Recurso dos Apelantes-requeridos não provido.”
(TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

2. fundamento(s) do recurso das partes Recorrentes KARIN PRISCILA ZUCONELLI e DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA.

- do dano moral, majoração.

Evidente que, diante da conclusão do julgado, inviável a pretensão do pedido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso de KARIN PRISCILA ZUCONELLI e DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA.
b)
DOU PROVIMENTO ao recurso de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
b.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em relação à recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.;
b.2)
condeno as partes Recorrentes KARIN PRISCILA ZUCONELLI e DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

b.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É
como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024